Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. AUTO DE EMBARGO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRA DE MODIFICAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE ÁREA E ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO REALIZADA SEM LICENCIAMENTO. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DAS NORMAS DE USO E GABARITO PARA O SETOR – NGB 19/91. FISCALIZAÇÃO. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 291, do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. No caso dos autos, o conteúdo patrimonial da relação jurídica equivale ao proveito econômico obtido pelo autor com a desnecessidade de readequar a estrutura às exigências legais, através da demolição e posterior reconstrução de parte do imóvel comercial que teria avançado sobre os afastamentos mínimos obrigatórios do lote e sobre área pública. O valor da causa arbitrado pelo magistrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atende aos termos legais e reflete com moderação e razoabilidade o conteúdo econômico da pretensão material deduzida pelo autor, extraído dos registros fotográficos contidos no Relatório de Ação Fiscal.
2. De acordo com o art. 182 da Constituição Federal, cumpre ao Distrito Federal - ainda que por sua administração descentralizada, "(...) ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes." Desse matiz constitucional deriva o poder de fiscalização do ente estatal local, no exercício do seu poder de polícia, para aferir a perfeita conformação das construções ou das atividades exercidas nas diferentes localidades e segundo a vocação e limitações do lugar, visando conservar o conjunto urbanístico dentro de padrões de sustentabilidade que assim assegurem o bem-estar da população.
3. A inércia do Poder Público não confere ao particular o direito de perpetuar a irregularidade, ainda que o imóvel esteja sujeito à eventual regularização futura. Não se pode admitir que cada cidadão construa obras ou benfeitorias de acordo com sua própria conveniência, de forma a atender seus próprios interesses, ignorando as normas de edificação pertinentes. 3.1 Embora o autor tenha alicerçado sua pretensão no tempo de permanência das instalações no local, é certo que a situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público, visando relativizar o alcance das normas de ocupação do solo voltadas a preservar valores e interesses difusos.
4. A Licença para Instalação e Reforma concedida pelo IBRAM – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal não desobriga o autor de providenciar outras decorrentes da legislação local.
5. Não é dado ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade) das sanções impostas, afastando-a, sob o prisma da igualdade, ainda que com fundamento na ausência de autuação de estabelecimentos em situação semelhante.
6. Recursos conhecidos e não providos.